Tribunal: TJES
Processo: 5002589-60.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002589-60.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA CORDEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº
5002589-60.2025.8.08.0047

ORIGEM
:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: LUCIA HELENA CORDEIRO

RECORRIDO
:
BANCO BMG S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO VIA TED. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais proposta por
LUCIA HELENA CORDEIRO
contra
BANCO BMG SA
com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado e obter restituição de valores e indenização extrapatrimonial. Alega a autora que pretendia contratar um empréstimo consignado convencional, mas foi induzida a erro ao assinar adesão a cartão de crédito (RMC), modalidade que desconhecia e cujas faturas jamais recebeu. Sustenta que o valor foi depositado via TED em sua conta, prática típica de mútuo, e que jamais utilizou o plástico. Busca a nulidade da avença, a devolução em dobro dos descontos e danos morais .

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: violação ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC) ; ocorrência de vício de consentimento por erro substancial (arts. 138-139, CC) ; prática abusiva pela liberação de crédito via TED sem ativação de cartão ; e a impagabilidade da dívida gerada pela margem RMC. O recorrido, em contrarrazões, sustenta a legalidade do produto, a autonomia da vontade da autora (formada em ensino superior) e a inexistência de má-fé, invocando o princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) em razão da demora de quatro anos para o ajuizamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi precedida de informação clara e adequada à consumidora; (ii) estabelecer se a liberação do crédito via TED desnatura a modalidade de cartão de crédito; e (iii) determinar o dever de restituir valores e indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica em tela é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação clara e precisa (art. 6º, III).

6. A prova dos autos revela que o valor de R$ 1.336,30 foi creditado na conta da autora via TED em 21/10/2022, conduta que simula um empréstimo consignado comum e induz o consumidor idoso a acreditar na contratação de mútuo com parcelas fixas.

7. A instituição financeira não colacionou aos autos prova da entrega do cartão físico no endereço da consumidora, tampouco de seu desbloqueio ou utilização em compras. Em audiência, a preposta admitiu a inexistência de gravação de áudio da contratação e a possibilidade de saque sem a posse do cartão.

8. A utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) para quitação apenas do valor mínimo da fatura gera uma dívida perpétua e onerosidade excessiva, ferindo o princípio da transparência e a boa-fé objetiva.

9. Configurado o erro substancial e a falha na prestação do serviço, o contrato deve ser declarado nulo, retornando as partes ao
status quo ante
.

10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), independentemente de má-fé, para descontos realizados após 30/03/2021.

11. O dano moral decorre do comprometimento de verba alimentar da aposentada e do desvio produtivo causado pela resistência injustificada do banco em resolver o impasse administrativamente.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido
para: a) Declarar a nulidade do contrato objeto da lide ; b) Condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC/RCC , autorizada a compensação com o valor efetivamente recebido pela autora via TED ; c) Condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)